Tribunal: TJSP
Processo: 0017607-14.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Agravo em execução penal. Progressão ao regime semiaberto deferida. Admissibilidade, independente de exame criminológico, a despeito da irresignação ministerial. Atendimento às exigências da Lei de Execuções Penais. Sentenciado que saldou a fração de pena que lhe assegura o requisito objetivo. Em paralelo, há demonstração suficiente do requisito subjetivo, frente ao bom comportamento carcerário.

Ementa:
Agravo em execução penal. Progressão ao regime semiaberto deferida. Admissibilidade, independente de exame criminológico, a despeito da irresignação ministerial. Atendimento às exigências da Lei de Execuções Penais. Sentenciado que saldou a fração de pena que lhe assegura o requisito objetivo. Em paralelo, há demonstração suficiente do requisito subjetivo, frente ao bom comportamento carcerário. Desnecessidade de requisição de exame criminológico. Agravo ministerial não provido.